Tribunal: STF
Processo: ARE 1531976
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – Insurgência contra decisão que deferiu, em partes, a Objeção de Pré-Executividade – Manifestação complementar à Objeção já apresentada, porém, tempestivamente e antes de pronunciamento decisório – Preclusão consumativa não configurada – Artigo 507 do Código de Processo Civil – Matéria de ordem pública – Pleito de reconhecimento de nulidade de AIIM – Impossibilidade pela via de Objeção de Pré-Executividade – Matéria que demanda dilação probatória – Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido." (e-doc. 43, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 73).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alega que é nulo o acórdão recorrido, por ter sido proferido em violação ao ato jurídico perfeito, uma vez que seu agravo de instrumento já havia sido julgado em sessão ocorrida anteriormente, devendo prevalecer a primeira decisão proferida (e-doc. 82).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 98).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso relacionada à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 102).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    8. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a sustentar que o caso poderá repercutir em suas atividades empresariais e que a matéria já foi analisada em julgamento específico do Supremo Tribunal Federal:



    "No presente caso, a existência de Repercussão Geral resta evidenciada sob dois prismas: econômico e jurídico, ultrapassando os limites subjetivos do presente processo, podendo impactar em diversos outros casos de violação da segurança jurídica. 



    Isto porque, conforme demonstrado, a Execução Fiscal de origem, tem como valor da causa o valor de R$ 16.294.745,94, valor este que, a depender do julgamento do presente processo poderá acarretar a inviabilidade de continuidade do exercício das atividades empresariais da Recorrente. 



    Ora, Doutos Ministros, resta claro que o presente caso possui alta relevância econômica que ultrapassa os limites subjetivos do presente processo, podendo impactar na vida e subsistência não apenas da própria Recorrente e seus sócios, mas principalmente de seus colaboradores. 



    Não obstante, o presente caso também possui alta relevância jurídica. Tanto é assim que a matéria em análise já foi decidida por este próprio STF no julgamento do RHC 119.334/PE. 



    Dessa forma, analisada a violação ocorrida no presente caso, restará reafirmado o entendimento a ser seguido pelos demais, juízes e tribunais atuantes em processos judiciários, o que, ao que se demonstra, não tem sido aplicado pelo tribunal de origem. 



    Portanto, resta demonstrada a existência de questão extremamente relevante do ponto de vista econômico e jurídico, a qual ultrapassa os limites subjetivos do processo, de modo que deve ser reconhecida a repercussão geral do presente caso." (e-doc. 82, p. 9-10).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    11. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator